Tribunal: CARF
Processo: 10425.901884/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.901884/2017-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IVAN FARIAS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Conforme exposto no Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de pedido de
restituição de imposto no valor de R$184.453,26, código de receita 4600, relativo ao exercício de
2015, ano calendário de 2014. O despacho decisório de fl. 481 indeferiu o pleito do contribuinte
pelo fato de não haver saldo disponível/ não utilizado em favor do contribuinte.
Devidamente cientificado do teor da decisão em 16/03/2018, fl. 486, o
contribuinte apresentou, em 12/04/2018, sua manifestação de inconformidade, de fls. 9 a 31, para
alegar, além de razões de direito embasadas em legislação, doutrina e jurisprudência correlatas,
(transcrição das razões) os seguintes fatos e esclarecimentos probatórios:
O ora Requerente é pessoa física que até 2.014 era detentor de 533.576 ações da
Indústria Metalúrgica Silvana S.A. ("Indústria Silvana"), inscrita no CNPJ/MF no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10425.901884/2017-31
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.901884/2017-31

08.815.979/0001-68 (Doc. 03), o que representava à época, 29,49% do total de 100% das ações
da aludida Empresa;
No ano-calendário de 2.014, o Requerente alienou a integralidade das suas ações à
Assa Abloy Brasil Sistemas de Segurança Ltda. ("Assa Abloy"), inscrita no CNPJ/MF sob o no
01.211.626/0001-00 (Doc. 04), o que ensejou no pagamento do Imposto de Renda sobre o ganho
de capital, nos termos do quanto determina o art. 117, do Decreto no 3.000/19993 (Regulamento
do Imposto sobre a Renda - "RIR") (Doc. 05);
Vale destacar, por importante, que todos os demais detentores de ações da
empresa "Indústria Silvana" - mãe e irmãos do Requerente - alienaram as suas ações, o que
ensejou em contrato único firmado entre todos os detentores das ações e o comprador (Doc. 04);
Ocorre que, por ocasião de Ajuste de Preço previsto no contrato de compra e
venda de ações (Doc. 04 — Cláusula 2.3), o Requerente foi obrigado a devolver parte do valor
recebido na alienação das ações, o que, consequentemente, reduziu o preço de compra e o
Imposto de Renda sobre o ganho de capital incidente sobre a referida operação;
Por essa razão, o Requerente procedeu, em 07/09/2016, com pedido de restituição
com o objetivo de reaver o montante de R$ 184.453,26 (cento e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) pagos indevidamente pelo
Requerente à título de IR sobre ganho de capital;
Considerando a cláusula 2.2 do contrato de compra e venda das ações, o
Requerente recebeu à título de valor líquido de alienação R$ 37.131.842,89 (trinta e sete
milhões, cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos);
O requerente procedeu, em 30/12/2014, com a apuração e pagamento do valor de
R$4.603.371,30 (quatro milhões, seiscentos e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta
centavos) (Doc. 06);
As partes firmaram o "Termo de Ajuste de Preço e Compra" (Doc. 07), por meio
do qual restou definido que em razão dos ajustes ao Preço de Compra, as partes concordaram que
o valor líquido que os Vendedores – nos quais se inclui o Requerente - devem pagar ao
Comprador é R$4.169.848,66 (quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta
e oito reais e sessenta e seis centavos);
Considerando a previsão disposta em contrato, referido valor deveria ser
atualizado pela Taxa CDI a partir da Data de Fechamento, até a data em que tal pagamento fosse
realizado, nos termos da Cláusula 2.3.1 do "contrato de compra e venda" e Cláusula 3.2 do
"termo de ajuste de preço de compra", ensejando na devolução, pelos Vendedores, do montante
de R$ 4.418.176,37 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e setenta e seis reais e
trinta e sete centavos);
A parte ideal objeto de devolução pelo Requerente, considerando a propriedade de
29,49% das ações, ensejou na transferência de R$ 1.302.920,21 à "Assa Abloy" (Doc. 08);
Vale destacar que o valor constante do comprovante de pagamento (R$
1.305.460,66) está maior, considerando que na oportunidade da devolução dos valores ao
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.901884/2017-31

Comprador, o Requerente e outros três irmãos optaram por excluir a sua mãe (Sra. Maria do
Socorro) do rateio de proporcionalidade que deveria ser aplicado sobre o montante a ser
devolvido e arcaram com a parte ideal da mesma, que foi dividida em quatro partes iguais de R$
2.540,45;
Sendo assim, o comprovante de pagamento ora apresentado representa a
devolução da parte ideal do Requerente (R$ 1.302.920,21) somado a uma fração de quatro
relativa à parte ideal devolvida pela sua mãe (R$ 2.540,45);
A parcela do Requerente relativa ao valor da alienação, por consequência, também
foi reduzida;
Observe que foi considerado como valor de ajuste de preço aquele expressamente
indicado no contrato (R$ 4.169.848,64), sem considerar a atualização pela Taxa CDI informada;
Sendo assim, o Requerente pleiteou a Restituição do indébito por meio do
PER/DCOMP no 12147.70279.070916.2.2.04-0293 (Doc. 09) no montante de R$ 184.453,26
(cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três mil reais e vinte e seis centavos);
Ademais, tudo quanto foi pago a maior a título de IR sobre o ganho de capital
deve ser restituído com os acréscimos da taxa de juros SELIC, nos termos do art. 39, §40, da Lei
no 9.250/95; e
Em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se a posterior juntada de novos
documentos eventualmente necessários ao deslinde da presente demanda. Reproduz trechos de
decisões administrativas e judiciais
Em 02 de junho de 2022, a 1a Turma da DRJ04, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, com fundamento angular e
fundamental nas seguintes razões que abaixo transcrevo:
“14.2. O IR, código 4600, no valor de R$ 4.603.371,30 foi recolhido em 30/12/2014,
mediante o comprovante de pagamento de DARF de fl. 379.
14.3. Ocorre que o sujeito passivo informou no GCAP 2014 os custos unitários das
ações nos valores de R$ 12,074575 (ordinária) e 12,074570 (preferencial), porém em
sua declaração de bens e direitos foi declarado um custo de aquisição de R$
5.595.671,61 para as 524.193 ações que já possuídas em 31/12/2013 (que resultaria em
um custo unitário de R$ 10,67). Ele não declarou o valor de aquisição das 9.383 ações
obtidas em 2014.
15. Assim, considerando que inexiste no processo documentação comprobatória do
custo de aquisição das ações alienadas em 2014, não é possível atestar o cálculo do
ganho de capital realizado pelo contribuinte e, assim, obter o valor do imposto
efetivamente devido.
15.1. Ademais, ressalte-se, como já explanado acima, o interessado tampouco acostou
ao presente processo o comprovante do efetivo recebimento do valor de alienação
previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações de fls. 93 a 168, além do Primeiro
Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, celebrado entre as partes em 27
de janeiro de 2015.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.901884/2017-31

16. Dessa forma, entendo que não restou comprovado o recolhimento de imposto de
renda decorrente de ganho de capital na alienação de ações em valor superior ao
devido”.
Em face da decisão recorrida, o contribuinte interpõe seu Recurso Voluntário,
basicamente, reiterando as razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório,
porém com os seguintes acréscimos que deverão ser colocados em destaque, para o deslinde
deste julgamento, em razão dos fundamentos do Acórdão recorrido (transcrição do arrazoado):
Apesar da documentação acima apresentada ser suficiente para comprovar o
direito creditório do Recorrente, deve ficar claro que, aqui, deverão ser aceitos outros
documentos que porventura sejam juntados após o protocolo deste recurso, em atenção ao
princípio da verdade material;
Ressalte-se que a I. DRJ deixou de reconhecer o crédito pleiteado alegando, em
síntese, não haver conjunto probatório suficiente para comprovar o crédito pleiteado diante da
ausência de: (a) comprovação do valor das 9.383 ações obtidas em março de 2014 (Doc. 05); (b)
comprovação do aumento de capital que afetou o valor unitário da ação ocorrido em novembro
de 2014 (Doc. 06); (c) comprovante de recebimento do valor inicialmente recebido na alienação
das ações (vide Doc. 03); e (d) prova da formalização do Primeiro Aditamento ao Contrato de
Compra e venda (Doc. 07), em que houve a citada repactuação de preço; e
Assim, é de rigor o deferimento da juntada dos documentos acima listados, em
atenção ao princípio da verdade material. Ainda, a fim de assegurar o direito do Recorrente ao
pleno exercício do contraditório e ampla defesa, requer seja autorizada, por este E. CARF, a
juntada posterior de documentos aptos a comprovar o crédito ora discutido.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Preliminarmente, informo que estou recebendo e deferindo a avaliação das provas
juntadas, em sede de Recurso Voluntário, com fundamento nos princípios da verdade material e
do formalismo moderado, os quais norteiam o processo administrativo tributário federal, a fim de
outorgar a higidez sempre necessária à formação do crédito tributário.
Conforme apontado no Relatório desta decisão, o Acórdão recorrido,
fundamentalmente, justifica o não acolhimento da manifestação de inconformidade, porquanto o
contribuinte: (a) não comprovou o valor das 9.383 ações obtidas em março de 2014; (b) não
comprovou o aumento de capital que afetou o valor unitário da ação ocorrido em novembro de
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.901884/2017-31

2014; (c) não comprovou o recebimento do valor inicialmente recebido na alienação das ações; e
(d) não fez prova da formalização do Primeiro Aditamento ao Contrato de Compra e venda, em
que houve a citada repactuação de preço.
O ora Recorrente, em seu instrumento recursal, traz tais documentos à baila,
conforme se depreende de seus anexos (docs. 3, 5, 6 e 7).
Considerando tais fatores e as razões que abaixo serão transcritas, parece-me
merecer provimento o Recurso Voluntário interposto.
Conforme informado em suas razões de defesa, a Recorrente, alienou 9.383 ações
– as quais concebiam à época, 29,49% do total de 100% das ações da Indústria Silvana.
Verifica-se da Cláusula 2.2 do contrato de compra e venda (vide fls. 93/377), que
o preço total de compra (integralidade das ações) foi ajustado da seguinte forma:
“2.2. Preço de Compra: Sujeito ao Ajuste ao Preço de Compra nos termos da Cláusula
2.3 abaixo e nos termos e condições previstos neste Contrato, o Comprador deverá
pagar aos Vendedores, conforme distribuição prevista no Anexo 2.1 (“Nexo de
Distribuição”) ao presente Contrato, o valor total de (o “Preço Base de Compra”): (a)
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Preço de Compra Não
Ajustado”); menos (b) o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Valor de
Depósito”), o qual será depositado pelo Comprador, em nome dos Vendedores, na conta
controlada a ser aberta perante o Agente Depositário e regulada pelas disposições do
Contrato de Custódia e nos termos da Cláusula 8.6 abaixo (“Conta Controlada”); menos
(c) os Honorários de Sucesso abaixo definidos. Ao Preço Base de Compra, será
adicionado o Earn-Out, se houver, no valor de até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), nos termos da Cláusula 7 abaixo. O pagamento do Preço de Compra Não
Ajustado, assim como o depósito do Valor de Depósito, deverão ser efetuados na Data
de Fechamento através de transferências bancárias om fundos imediatamente
disponíveis para, respectivamente, (i) as contas bancárias a serem indicadas pelos
Vendedores até 48 (quarenta e oito) horas antes da Data de Fechamento, após a dedução
do valor de R$ 4.086.663,64 (quatro milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e
três reais e sessenta e quatro centavos) referente aos honorários de sucesso devidos à
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”), conforme Cláusula 3.2.2(c) e
Cláusula 4B.17 abaixo (“Honorários de Sucesso”), e (ii) a Conta Controlada”.
Ainda nessa esteira, o anexo 2.1 (“Nexo de Distribuição”) determinava que a
divisão do valor de compra fosse realizada de acordo com o percentual de ações que cada
vendedor detinha.
Considerando, então, a cláusula 2.2 do contrato de compra e venda das ações, o
Recorrente recebeu, a título de valor líquido de alienação, a quantia de R$ 37.131.842,89 (trinta
e sete milhões, cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove
centavos). Essa prova, aliás foi feita – agora em sede de Recurso Voluntário (doc. 3) – na qual
resta claro como a entrada do pagamento na conta bancária do Recorrente.
Já em relação ao custo de aquisição, a Recorrente informa que “o montante
indicado no GCAP é o que representa o valor correto, já que calculado de acordo com o valor
unitário de cada ação quando da efetiva venda da empresa, bem como tendo sido considerada as
9.383 ações adicionais que foram adquiridas pelo Recorrente antes da venda da empresa”.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.901884/2017-31

Esclarece, ainda, que “(...) quanto às 9.383 ações adicionais, como se verifica da
ata de 23 de março de 2014 (Doc. 05), houve aumento do capital social com a emissão de novas
ações, sendo que a parte adicional a que o Recorrente passou a ter direito era de 533.576 ações
no total”.

Além disso, o custo de aquisição foi afetado por outro evento que ocorreu no ano-
calendário de 2014. Conforme se comprova da ata de 17 de novembro de 2014 (Doc. 06), o
capital social da empresa passou a ser de R$ 21.819.898,59 (vinte e um milhões, oitocentos e
dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), em decorrência de
aumento de capital realizado.
Com isso, quando da apuração do ganho de capital via GCAP, adotou-se o valor
unitário por ação correto, compatível com o custo médio unitário das ações à época da venda da
empresa, conforme recorte abaixo, que totalizou o montante de custo de aquisição de R$
6.442.700,89.
Correta, então, a argumentação da Recorrente que: “não se pode considerar o
custo de aquisição que constou da declaração do imposto de renda do ano-calendário de 2014 em
decorrência de ele não refletir a posição final do valor unitário das ações, tendo em vista que não
fora considerado o aumento de ações ocorrido em março/2014, tampouco o aumento de capital e
consequente majoração do valor unitário das ações em novembro/2014, fatos que naturalmente
refletem no custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital”.
Nesse aspecto, a Recorrente esclarece que “a declaração de imposto de renda do
Recorrente não foi feita de forma incorreta. Por questões sistêmicas, ela não refletirá o custo de
aquisição atualizado quando da venda, se esse custo de aquisição foi afetado por eventos que
ocorreram no próprio ano-calendário. Afinal, na parte de declaração de bens e direitos, só cabe
ao Recorrente sinalizar (i) o valor daquele bem no ano anterior ao ano base da declaração (que
será, naturalmente, o custo de aquisição antigo, sem os eventos que o afetaram ao longo do ano
base); e (ii) o valor daquele bem ao final do ano base, que será R$ 0,00, tendo em vista que
houve a venda das ações”.
Considerando, então, as premissas de fato e de direito expostas, o Recorrente
procedeu, em 30/12/2014, com a apuração e pagamento do valor de R$ 4.603.371,30 (quatro
milhões, seiscentos e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta centavos), a título de
imposto de renda sobre ganho de capital (vide fl. 457),
Foi realizado, contudo, “Ajuste ao Preço de Compra” – (cláusula 2.3- vide fls.
93/377), a qual faz remissão à concordância das Partes de que o Preço de Compra (cláusula 2.2)
fosse determinado considerando, na data do contrato, a base de caixa zero e dívida zero,
conforme anexo 2.3(a):
a) Valor do Capital de Giro Líquido na Data do Fechamento;
b) Valor do caixa na Data de Fechamento; e
c) Valor da Dívida na Data do Fechamento.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.373 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.901884/2017-31

Com efeito, após a apuração dos valores acima mencionados pela “Assa Abloy”, e
respectiva concordância pelos vendedores, as partes firmaram o “Termo de Ajuste de Preço e
Compra” (vide fls. 463/472), por meio do qual, em razão dos ajustes ao Preço de Compra, as
partes concordaram que o valor líquido que os vendedores – nos quais se inclui o Recorrente –
deveriam pagar ao comprador é de R$4.169.848,66 (quatro milhões, cento e sessenta e nove mil,
oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Considerando a previsão disposta em contrato, referido valor deveria ser
atualizado pela Taxa CDI a partir da Data de Fechamento, até a data em que tal pagamento fosse
realizado, nos termos da Cláusula 2.3.1 do “contrato de compra e venda” e Cláusula 3.2 do
“termo de ajuste de preço de compra”, ensejando a devolução, pelos vendedores, do montante de
R$ 4.418.176,37 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e setenta e seis reais e trinta
e sete centavos).
A parte ideal objeto de devolução pelo Recorrente, considerando a propriedade de
29,49% das ações, gerou a transferência de R$ 614.568,33 à “Assa Abloy”.
Vale destacar que o valor constante do comprovante de pagamento (R$
617.108,78) é maior, considerando que na oportunidade da devolução dos valores ao comprador,
o Recorrente e outros irmãos optaram por excluir a sua mãe (Sra. Maria do Socorro) do rateio de
proporcionalidade, que deveria ser aplicado sobre o montante a ser devolvido e arcaram com a
parte ideal da mesma, que foi dividida em partes iguais de R$ 2.540,45. 59.
Sendo assim, o comprovante de pagamento apresentado aos autos representa a
devolução da parte ideal do Recorrente somado a uma fração relativa à parte ideal devolvida pela
sua mãe (R$ 2.540,45). 60.
Nesse contexto, tendo restado comprovado o recebimento do valor originário da
transação pelo Recorrente, bem como que o custo de aquisição que constou do GCAP estava
correto, converto o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil avalie, confirme e/ou infirme tão-somente o
valor do crédito tributário que se quer restituir (cálculos aritméticos e seu respectivo resultado
final), considerando que as provas carreadas aos autos, por aquele, foram aceitas como
suficientes para demonstrar seu direito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 592
DF CARF MF
Original